Tribunal: STF
Processo: ARE 1533964
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, cuja ementa transcrevo: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE COMBATE LEI APLICADO NO CASO CONCRETO.MÉRITO. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL NAS ALÍQUOTAS DO ICMS, DESTINADO À CRIAÇÃO DE FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (ART.82 DO ADCT). COBRANÇA DO TRIBUTO DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO NO QUAL FOI PUBLICADA A LEI QUE O INSTITUIU.CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, III, “B”, DA CF). PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO” (eDOC 8, p. 1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, III, b, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso, não se aplica o princípio da anterioridade nonagesimal, visto que não houve majoração, mas, sim, redução do tributo. Alega-se que o ente federativo publicou leis que reduziram a alíquota do ICMS e instituíram o adicional, de modo que a alíquota final ficou inferior àquela, até então, exigida.
É o relatório.

Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.733, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a instituição do adicional de alíquota de ICMS, facultada pelo art. 82, § 1º, do ADCT, não configura hipótese de relativização do princípio da anterioridade. 
Na oportunidade desse julgamento, o Rel. Ministro Alexandre de Moraes assentou a necessidade de observância ao princípio constitucional da anterioridade tributária em casos de cobrança do tributo dentro do mesmo exercício financeiro no qual foi publicada a lei que o instituiu. 
Eis a ementa desse precedente:
 
“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI 4.454/2017 DO ESTADO DO AMAZONAS. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL NAS ALÍQUOTAS DO ICMS, DESTINADO À CRIAÇÃO DE FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (ART. 82 DO ADCT). PERDA PARCIAL DO OBJETO. COBRANÇA DO TRIBUTO DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO NO QUAL FOI PUBLICADA A LEI QUE O INSTITUIU. CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, III, “B”, DA CF). 1. A revogação expressa de alguns dos dispositivos da norma impugnada enseja a perda parcial do objeto da ação. 2. O Princípio da Anterioridade (art. 150, III, “b”, da CF), por configurar uma das maiores garantias tributárias do cidadão em face do Estado/Fisco, é consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL como cláusula pétrea, nos termos do art. 60, § 4º, IV, da CF (ADI 939, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 18/03/1994). Além de constituir garantia individual, assegura a possibilidade de o contribuinte programar-se contra a ingerência estatal em sua propriedade, preservando-se, pois, a segurança jurídica. 3. A instituição do adicional de alíquota de ICMS, facultada pelo art. 82, § 1º, do ADCT, não configura hipótese de relativização do referido princípio. 4. Ação Direta julgada procedente, na parte em que conhecida, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 5º da Lei 4.454/2017 do Estado do Amazonas, restringindo-se a censura aos fatos geradores ocorridos entre a data de vigência da norma (1º de julho de 2017) e 31 de dezembro de 2017” (ADI 5733, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2019 – grifo nosso)
 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a instituição do adicional de ICMS em uma alíquota de 1%, para fins de contribuição com o Fundo de Combate à Pobreza, implica majoração do tributo e, portanto, seria necessária a observância ao princípio da anterioridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Ora, na espécie como fixado em linhas inicias, a impetrante refuta a não observância da anterioridade anual, para que não seja compelido a pagar o ICMS majorado, com a aplicação da alíquota de 1%, instituída pela citada norma estadual, e, levado a efeito pelo Decreto Estadual nº 289/2023 .durante o ano de 2023
Não se olvide que o art. 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal dispõe sobre o princípio da anterioridade anual ao estabelecer, in:verbis:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)
III -cobrar tributos: (...) b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
Logo, anota-se que no caso sob exame, tanto a Lei Estadual nº 9.177/2023, quanto o Decreto Estadual nº 289/2023, foram editados no ano de 2023, ambos versando sobre matéria referente à alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) destinado ao FECOEP.
E, estes regulamentos implementaram o aumento da alíquota no mesmo exercício financeiro. Destarte, a alíquota do ICMS destinada ao FECOEP causou aumento na tributação e, de pronto, foi exigida dos contribuintes, ferindo ao princípio da anterioridade anual.
Neste sentido, pronunciou-se o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que a instituição do adicional nas alíquotas do ICMS, para destinação ao Fundo de Estadual de Combate à Pobreza, deve respeitar os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal. Confira-se o julgado:
(...)
Logo, no caso em apreço, manifesto direito líquido e certo que ensejou a concessão da segurança, posto que demonstrado que a cobrança da alíquota deu-se no mesmo exercício financeiro que restou editada”. (eDOC 8, p. 4-5) 

Cito, em caso análogo ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: ARE 1.534.091, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.2.2025
Nesses termos, entendo que o acórdão do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente